Tribunal: TJDFT
Processo: 0729315-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729315-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO ERIC VERAS OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO 1. Por meio da petição de ID no 77244078, o réu pediu a desistência do recurso. 2. Ouça-se o Ministério Público. 3. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2025. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO